Tribunal: CARF
Processo: 13502.000753/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000753/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BRASKEM S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1992 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do
crédito defendido pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000753/2007-91
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 330/347) da interessada
contra o Despacho Decisório n° 0020/2008, de 07 de fevereiro de 2008 (fls. 318/319,
incluindo o Parecer Sarac n° 010/2008, fls. 307/311), proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Camaçari (DRF Camaçari), que reconheceu apenas
parcialmente o direito creditório e homologou as compensações pretendidas na
PER/DCOMP às folhas 02/05 apenas até o limite do crédito reconhecido.
Entendia a contribuinte possuir direito a crédito originário de pagamentos a
maior de PIS (cód. 3885), efetuados no período de julho de 1992 a outubro de 1995.
Na Justiça, a interessada teve reconhecido o direito de ter sua contribuição calculada
nos moldes da Lei Complementar n° 07, de 1970, e não nos Decretos-Leis n° 2.445 e
n° 2.449, de 1988.
A autoridade fiscal, em cumprimento à determinação judicial, calculou o
montante de créditos a que a interessada fazia jus.
Todavia, o montante de créditos não foi suficiente para quitar todos os débitos
apresentados para compensação, resultado na cobrança de um saldo de R$ 81.615,03,
acrescido de juros e multa moratória (fls. 320/322).
Cientificada do despacho decisório em 18/02/2008 (fl. 324), a contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade em 19/03/2008, sendo esses os pontos
de sua irresignação, em síntese:
• A decisão guerreada é nula, nos termos do art. 59, II, do Decreto n° 70.235, de
1972, por dificultar o direito de defesa da recorrente, visto que os demonstrativos
anexos ao julgado não exibem a origem e forma de cálculo dos valores analisados,
onde se apontou o suposto saldo devedor de R$ 81.615,03;
• Os cálculos apresentados à folha 303 não consideram os recolhimentos
efetuados nos exercícios de 1992, 1993 e 1995; também não consta dos levantamentos
apresentados o pagamento reconhecido no valor de R$ 77.986,60;
• Contrariedade ao arguido no item 23 do Parecer Sarac n° 010/2008 (fl. 310),
pois a decisão guerreada arvora-se em constituir crédito tributário relativo a supostas
diferenças não recolhidas e respectivos acréscimos legais (multa e juros), quando já
extintos pelo prazo decadencial;
• Os débitos foram considerados como quitados de forma aleatória, e no
interregno entre a data de vencimento das competências e os pagamentos efetuados
pela recorrente a decisão fez incidir multa e juros de mora (ver exemplo à fl. 276);
• A recorrente elaborou planilhas que consideram os valores recolhidos e os
valores supostamente devidos, sem contudo obter o mesmo saldo credor encontrado
pela Receita Federal;
• Pugna pela realização de perícia destinada a evidenciar a origem e forma de
cômputo da parcela homologada, bem como para fins de expurgo das quantias
alcançadas pela decadência e/ou desconsideração dos percentuais de multa e juros
sobre elas incidentes.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

A 4a Turma da DRJ/SDR, acórdão 15-15.882, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1992 a 31/10/1995
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
VERIFICAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO. Constatada em procedimento fiscal a inexistência dos créditos
declarados pelo sujeito passivo, resta à autoridade fiscal não homologar as
compensações pleiteadas com base nesses créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1992 a 31/10/1995
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. Incabível a arguição de nulidade do despacho
decisório, quando se verifica que foi proferido por pessoa competente para fazê-lo e em
consonância com a legislação vigente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de perícia cuja
realização seja prescindível para solução da lide.
Em recurso voluntário, a empresa aduz preliminar de nulidade da decisão de piso;
no mérito, o cômputo de multas e juros no valor total do indébito; as divergências na utilização
da UFIR e inclusão do pagamento de R$ 77.986,60 na base de créditos a que faz jus. Assim,
requer a homologação integral da compensação efetuada e a restituição do saldo a seu favor.
Acrescenta que caso este Órgão julgador entenda necessário, que seja realizada a
perícia “destinada a evidenciar a origem e forma de cômputo da parcela homologada (e, por
conseguinte, do montante considerado devido), bem como para fins de expurgo das quantias
alcançadas pela decadência e/ou desconsideração dos percentuais de multa e juros sobre elas
incidentes”.
O acórdão 3803-02.494, da 3a Turma Especial, não conheceu o recurso voluntário,
pois a competência das turmas especiais era restrita ao julgamento de recursos em processos de
valor inferior ao limite fixado para interposição de recurso de ofício pela autoridade julgadora de
primeira instância, que à época era R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Assim, foi declinada a
competência de julgamento para as turmas ordinárias da 3a Seção.
Em seguida, esta 1a Turma Ordinária, com outra composição, no acórdão 3301-
002.179, deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o recolhimento efetuado
no valor de R$77.986,60, devendo ser homologadas as compensações declaradas até o limite do
crédito apurado.
Contra essa decisão foram interpostos embargos de declaração, com o
apontamento de omissões em relação aos outros pedidos expostos no recurso voluntário, como:
1) Preterição do direito de defesa ante a inexistência no demonstrativo de fls. 282/292
da metodologia que evidencie a forma de cotejo entre os valores recolhidos a título de
PIS (período de junho/1992 a setembro/1995) com base nos Decretos-Leis 2.445 e
2.449 (ambos de 1988) e aqueles que seriam devidos de acordo com a sistemática
prevista pela LC 07/70 (origem do direito creditório da Recorrente);
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

2) Desconsideração no cômputo dos valores recolhidos com base nos Decretos-Leis
2.445 e 2.449 (ambos de 1988) de montante referente a multa e juros recolhidos a
destempo;
Feita a admissibilidade, o acórdão 3301-004.681 desta 1a Turma, com a
composição parcial da atual, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, para
anular o acórdão embargado:
Assim, tendo em conta as particularidades do presente caso, forçoso reconhecer
que a existência de omissão na decisão recorrida quanto a tópicos essenciais à solução
da lide levam a uma verdadeira insegurança quando ao conteúdo do julgamento
outrora proferido, em especial quando se verifica que o Recurso fora conhecido
apenas em parte, quando deveria ter sido conhecido em sua integralidade.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos, com efeitos
infringentes, para anular o acórdão embargado.
Então, os autos retornaram à 3a Câmara para novo sorteio e consequente
reinclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente tem a seu favor decisão judicial que declarou a
inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988, sendo-lhe garantido o
direito de recolher o PIS segundo a sistemática da Lei Complementar n° 7/70, considerando
como base de cálculo o valor original do faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador
(semestralidade) e; com a atualização do indébito pelos índices legais (UFIR) e a partir de
janeiro de 1996, pela SELIC.
Escolhida a via administrativa, a empresa apresentou PER/DCOMP, contudo
houve o reconhecimento do direito creditório no montante de R$ 536.088,00, atualizado até
01/01/1996, relativo aos recolhimentos de PIS feitos indevidamente no período de julho de 1992
a outubro de 1995. E ainda, ao valor de R$ 536.088,00 deve ser acrescida a SELIC, na
implementação da compensação.
Por isso, houve a homologação parcial da compensação objeto da DCOMP
eletrônica n° 22203.08555.301003.1.3.57-9218, observado o limite do crédito ora reconhecido:
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

Dessarte, a questão controvertida está voltada à divergência no cálculo do
montante do crédito legítimo da empresa.
Preliminar de nulidade da decisão guerreada
Sustenta a recorrente que foi impedida de exercer o seu direito de defesa, tendo
em vista que os demonstrativos anexados ao Parecer Sarac que instruiu o despacho decisório não
exibem a origem e forma de cálculo (obtenção) do crédito apurado e da sua compensação.
Aponta que não há, em nenhum demonstrativo apresentado, a forma como foi realizada a
compensação, ou como foi apurado o suposto saldo devedor.
Contudo, confirma que os demonstrativos do sistema informatizados CTSJ —
Crédito Tributário Sub Judice, homologado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para este
fim, foram anexados ao despacho: o Demonstrativo de Pagamentos (e-fls. 292-297), o
Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas (e-fls. 298-308) e o Demonstrativo de
Apuração de Débitos (e-fls. 309-313).
Ressalta sua concordância com o Demonstrativo de Pagamento (exceto no que se
refere ao pagamento no valor de R$ 77.986,60, que entende deva ser incluído no cômputo do
crédito total) e com o Demonstrativo de Apuração de Débitos.
Insurge-se contra o Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas (e-fls.
298-308), porque não seria possível encontrar o suposto saldo devedor apurado pela Receita
Federal e que o valor devido sequer aparece no demonstrativo.
Não há razão no argumento, pois tanto a apuração dos pagamentos quanto a dos
débitos com os quais a recorrente concorda, foram transpostos para o demonstrativo das
vinculações auditadas. Neste, em cada período de apuração, constam os débitos e a sua
amortização, bem como se houve quitação por pagamento ou compensação em DARF.
Tem-se que o Demonstrativo Resumo das Vinculações Auditadas foi construído
com base na documentação presente nestes autos e não sobre valores supostamente corretos em
planilha da empresa, mas apresentada sem metodologia.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

Ademais, reclama a recorrente que não foi possível localizar no Demonstrativo
Resumo das Vinculações Auditadas, os saldos de pagamentos descritos na e-fl. 319 dos autos,
tampouco a integralidade dos pagamentos constantes no Demonstrativo de Pagamento.
Discordo de tal interpretação, porquanto o quadro apresentado na e-fl. 319 tem
como conteúdo apenas os períodos em que efetivamente houve um saldo de crédito identificado
(segundo os cálculos do sistema CTSJ).
Confira o item 29 do Parecer Sarac:
“Conforme o demonstrado às fls. 276 a 297 e 303, após a inclusão dos recolhimentos
referentes ao período de 1992, foi apurado direito creditório em favor do interessado no
valor de R$ 536.088,00 (quinhentos e trinta e seis mil, oitenta e oito reais), atualizado
até 01/01/1996. Cumpre destacar que os valores constantes da tabela de fls. 303 foram
originados dos saldos de cada recolhimento, grifados às fls. 279 a 281, após o encontro
de contas entre os valores recolhidos e o efetivamente devido, realizado conforme o
exposto às fls. 282 a 292.” (as páginas referidas são do processo físico, tendo as
correspondentes no processo digital já citadas acima)
Além disso, cabe esclarecer que os recolhimentos de 1992, 1993 e 1995 foram
considerados na elaboração dos cálculos para quantificação do crédito, conforme demonstrativos
do sistema CTSJ.
Já no item 25 do Parecer Sarac consta:
Faz-se necessário ressaltar que a parcela dos depósitos passível de caracterização como
pagamentos indevidos ou maior restringe-se apenas àquela convertida em renda. Este
valor corresponde a 48,8581% do total depositado e foi, segundo planilha de fls. 272,
rateado proporcionalmente por todos os depósitos realizados no período em análise, fato
este não levado em consideração pelo interessado quando da confecção dos seus
cálculos.
Logo, não compôs o cálculo do crédito parte dos recolhimentos efetuados a título
de depósitos judiciais, que já haviam sido levantados e convertidos em favor da contribuinte.
Dessa forma, apenas a parcela dos recolhimentos convertida em favor da União é que foi posta
no sistema CTSJ para fins de cálculo. Porém, a esse respeito, a recorrente não teceu qualquer
consideração.
Ao contrário do que aduz, as planilhas anexadas comprovam a existência de saldo
devedor.
A recorrente sugere falta de esclarecimento dos cálculos, mas não se manifestou
contra os pontos listados no Parecer Sarac que influenciaram no valor final concedido e no
consequente saldo devedor.
Em vista disso, o Parecer Sarac e a decisão da DRJ estão plenamente motivados,
referindo-se ambos a documentos inteligíveis, por isso não vislumbro nulidade, eis que ausentes
as hipóteses do art. 59, do Decreto n° 70.235/72.
Inclusão de multa e juros no cálculo do indébito
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

Indaga se os recolhimentos indevidamente efetuados após o vencimento,
acrescidos de multa e juros, não serão integralmente restituídos, ou se somente será ressarcido o
valor do "principal" recolhido. Então, requer a aplicação do art. 167, do CTN: “A restituição
total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das
penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas
pela causa da restituição."
A despeito de sua argumentação, observa-se no demonstrativo de apuração de
débitos emitido no sistema CTSJ que não há qualquer referência à aplicação de multa e juros e,
no demonstrativo de pagamentos, foi considerada a integralidade dos valores dos DARFs,
demonstrativos esses com o quais a recorrente concordou.
Divergência na aplicação da UFIR
A decisão recorrida consignou que as divergências encontradas entre os cálculos
da recorrente e os da Receita Federal decorrem também de divergências na utilização da UFIR.
Então, a contribuinte insurge-se contra as diferenças de UFIR constantes do
demonstrativo de débitos elaborado pela Receita Federal, já que seriam ínfimas e não alterariam
significativamente os valores apurados em suas planilhas. Por isso, elaborou novos
demonstrativos, utilizado a UFIR segundo os cálculos da Receita Federal e, ainda assim, aponta
que as divergências permanecem.
O sistema CTSJ é oficialmente o sistema adotado pela Receita Federal que reflete
não apenas a inclusão dos expurgos inflacionários, mas também a conversão da moeda Cruzeiro
para Real, estando as páginas anexadas aos autos suficientemente claras nesses dois pontos. Por
outro lado, a recorrente se insurge com base em cálculo aritmético, não citando sequer as outras
variáveis que foram indicadas como influenciadoras do montante do crédito final.
Por conseguinte, constatada em procedimento fiscal a existência parcial dos
créditos declarados pelo sujeito passivo, devem ser homologadas as compensações declaradas
até o limite do crédito apurado.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15. Como pedido de iniciativa da contribuinte a
comprovação da liquidez e certeza do crédito é ônus que cabia desde a apresentação do
PER/DCOMP.
Destarte, se restam ausentes a liquidez e certeza das diferenças do crédito
pleiteado pela recorrente em sua manifestação de inconformidade e recurso voluntário, não há
falar-se de homologação de maior parte ou total da compensação intentada.
Inclusão do pagamento R$ 77.986,60
Defende que o valor de R$ 77.986,60, em extrato na e-fl. 291, embora não tenha
sido localizado pela empresa, diante da constatação de sua existência pela Receita Federal, esta
tem o dever de restituir o valor indevidamente recolhido, independente de pedido, em obediência
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.000753/2007-91

a decisão judicial que determinou o pagamento do PIS nos moldes da Lei Complementar n°
07/70.
Note-se que o valor de R$ 77.986,60 não faz parte do pedido (PER/DCOMP),
tampouco dos demonstrativos apresentados pela empresa. Consequentemente, não cabe alocação
desse valor, pois houve a fixação dos parâmetros da compensação quando do envio do
PER/DCOMP, no qual a empresa restringiu sua compensação aos períodos de 07/1992 a
10/1995. Por sua vez, o valor de R$ 77.986,60 é referente a período posterior, 11/1995.
Solicitação de perícia
Em argumento subsidiário, a empresa requer a realização de perícia “destinada a
evidenciar a origem e forma de cômputo da parcela homologada (e, por conseguinte, do
montante considerado devido), bem como para fins de expurgo das quantias alcançadas pela
decadência e/ou desconsideração dos percentuais de multa e juros sobre elas incidentes”.
Todavia, o órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode
determinar, de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias,
mas somente quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as
prescindíveis ao julgamento.
Há que se ter em conta, que tal previsão legal não tem o propósito de suprir o ônus
da prova colocado às partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas.
Nessa toada, não cabe diligenciar ou determinar a realização de perícia para, de
ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela contribuinte, cujo
ônus lhe é atribuído.
Desse modo, a diligência neste caso é prescindível.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital